Tribunal: STF
Processo: ARE 1299408
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 532, DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO — APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA — ACÓRDÃO NÃO CONCLUSIVO DO JULGAMENTO DA DEMANDA (ART. 515, §3°, DO CPC) — SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PROVOCADA PELA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INCOSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO DE LEI MUNICIPAL — JULGAMENTO DO MÉRITO NÃO CONCLUÍDO — QUESTÃO CONSTITUCIONAL A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO (CF., ART. 97) - DECISÃO SUBJETIVAMENTE COMPLEXA — EMBARGOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS (CPC., ART. 530) — AGRAVO DESPROVIDO — REMESSA DO PROCESSO PARA COLENDA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL” (fl. 127, e-doc. 5)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, os arts. 18, 29, 37 e 97 e o § 2º do art. 125 da Constituição da República. 
    Assevera “tratar-se de Recurso Extraordinário ajuizado em face de decisão emitida pelo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que após diversos embargos de declaração que visaram esclarecer e prequestionar a matéria, em sede de Recurso de Agravo Regimental, manteve decisão monocrática de Relator da Câmara Cível de não admitir recurso de Embargos Infringentes sob o argumento de não ter sido concluído fase de julgamento do art. 515, § 39 do CPC/73” (sic, fl. 85, e-doc. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração da repercussão geral e pela falta de prequestionamento (fl. 137, e-doc. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência, na espécie embargos infringentes.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora